Tribunal: TJMT
Processo: 0005430-41.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005430-41.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAIZ HELENA LEAO CARRANZA - CPF: 984.387.351-34 (APELANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), C. L. X. - CPF: 034.322.591-31 (APELANTE), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELANTE), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ROZENO BENEDITO SOUZA DA COSTA - CPF: 551.880.011-87 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELANTE), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ROZENO BENEDITO SOUZA DA COSTA - CPF: 551.880.011-87 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELADO), THAIZ HELENA LEAO CARRANZA - CPF: 984.387.351-34 (APELADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), C. L. X. - CPF: 034.322.591-31 (APELADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDITO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PARTICULAR OBJETIVA – RESPONSABILIDADE DO MÉDICO SUBJETIVA – PARTO NORMAL – SOFRIMENTO FETAL – ANÓXIA GRAVE PROLONGADA (AUSÊNCIA DE OXIGÊNCIO) - DESLOCAMENTO PREMATURO DE PLACENTA – TETRAPARESIA ESPÁSTCA, HIPOTONIA AXIAL, MICROCEFALIA, DEFICIT COGNITIVO GRAVE, SEM CONTATO, NÃO FALA, ATRASO IMPORTANTE NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR – CRISES CONVULSIVAS DIÁRIAS – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – NEGLIGÊNCIA, IMPRUDENCIA E IMPERÍCIA COMPROVADOS PELA DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR – MINORAÇÃO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDAE – VALORES DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO DANO (PERMANENTE) – ALTERAÇÃO,
EX OFICIO,
DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS (DANOS MORAIS) – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

É cediço que a responsabilidade médica é de natureza subjetiva, sendo necessária a comprovação de culpa ( § 4º do art. 14 do CDC ). Já a responsabilidade do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 , caput, do CDC , bastando a comprovação do dano, a conduta objetivamente ilícita praticada.

O juiz não está adstrito ao laudo pericial podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos. Trata-se de valoração da prova, com base na situação fática.

Comprovada a imprudência, imperícia e negligência do médico, no pré-natal, no parto e no pós-parto, que vieram a provocar invalidez, valorada como 100% e permanente, no recém-nascido, não há falar em caso fortuito e inevitabilidade da evolução orgânica desfavorável da gestante.

Ademais, “A culpa
médica
supõe uma falta de diligência ou de prudência em relação ao que era esperável de um bom profissional escolhido como padrão”. (CAVALIERI, Sérgio Filho. in PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 392)

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interpostos por
FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
e
ROZENO BENEDITO SOUZA DA COSTA
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, promovida pelo menor C. L. X., representado por sua genitora THAIZ HELENA LEAO CARRANZA e por ela, contra os réus, FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA e ROZENO BENEDITO SOUZA DA COSTA que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

i)

Condenar a parte requerida, solidariamente ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais aos autores, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, qual seja 10/03/2006 e correção monetária pelo índice INPC, a partir da sentença.

ii)

Condenar a parte requerida, solidariamente ao pagamento de pensão mensal ao autor Caio Leão Xavier, até a data em que este venha a completar 70 anos de idade, no importe de 03 salário mínimos vigentes e atualizados, devendo ser reajustado anualmente conforme variação do salário mínimo.

iii)

Condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento das despesas médico-hospitalares futuras, não cobertas pelo plano de saúde que possuem, condicionados à efetiva comprovação da despesa mediante apresentação de nota fiscal dos honorários médicos individualizados e das despesas relativas à compra de eventuais materiais;

iv)

Condenação solidária ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

v)

Com relação a lide secundária: condenação da TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., a arcar solidariamente com a FEMINA, quanto à condenação imposta, nos limites da apólice.

Em suas razões, preliminarmente, a apelante
FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA., (id. 60350977),
defende a ilegitimidade passiva, ao argumento de que o Dr. Rozeno não é funcionário do Hospital, visto que trabalha com corpo clínico aberto.

No mérito, pontua que, durante todo atendimento da paciente e de seu filho, cumpriu com as orientações médicas; subsidiariamente, defende que as provas dos autos demonstram que não houve erro médico; que o Dr. Rozeno encaminhou a placenta para avaliação patológica, pois, desconfiou de deslocamento prematuro de placenta. Acrescenta que o infeliz fato ocorrido com os apelados trata-se de um caso fortuito, pois, o quadrado de “DPP” (deslocamento prematura de placenta) ocorreu entre o último monitoramento dos batimentos fetais, que constavam normais até o período da expulsão, ou seja, 12 minutos.

Defende ainda ausência de dano moral, por inexistência de nexo de causalidade, pois, estaria comprovado a inexistência de erro médico no tratamento da paciente. Da mesma forma, requer a exclusão da condenação ao pagamento de serviços e despesas não cobertas pelo plano, bem como da pensão. Alternativamente, almeja a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Nas contrarrazões (id. 60350993) os apelados requerem a rejeição da tese de ilegitimidade. No mérito, defende a culpa grave do médico e a não fiscalização dos procedimentos médicos adotados no interior da sua sede. Requer a majoração dos honorários.

O Apelante,
ROZENO BENEDITO SOUZA DA COSTA,
após síntese fática, suscita preliminarmente, a tese de “erro de fato – premissa equivocada – suposição – ausência de prova – nulidade da sentença”; sob o argumento de que, para atribuir responsabilidade ao médico a juíza “a quo” se utiliza de premissas notoriamente equivocadas e contrárias ao vasto acervo probatório dos autos; traz suposições equivocadas da realidade, que são: a inação do médico do “contexto gestacional” e a suposta realização de manobra de Kristeller durante o parto.

Quanto 1º ponto, aduz que tanto o laudo pericial, quanto a decisão proferida pelo Conselho de ética CRM/MT (que decidiu por unanimidade) informam que o médico não deixou de ter todos os cuidados exigidos e inexiste qualquer conduta que o desabone. No que tange ao 2º ponto, do uso da manobra de Kristeller, defende que tal reconhecimento está dissociado das provas dos autos e jamais foi realizada a manobra, que é violenta. Quanto a testemunha Anne Caroline Chinaglia Yoshinari, a anotação de fls. 94/95, foi realizada aos 12/03/2006, 02 dias após o parto, por alguém que sequer presenciou ou participou do fato (parto), também o laudo aponta que não foi realizado, portanto, a sentença está embasada em opinião pessoal distorcida da realidade, sem valor jurídico probatório algum.

Afirma ainda que: “Nenhuma das testemunhas ouvidas confirmou a realização da manobra de Kristeller, muito menos o Laudo Pericial, elaborado por profissional especialista na área da ciência médica, de modo que é totalmente desarrazoado a manutenção da sentença com base em um SUPOSIÇÃO equivocada da realidade.”. (id. 60350986 - Pág. 11).

Nestes termos requer seja reconhecido o erro de fato, sobre o qual se fundou a sentença, declarando-se a nulidade, proferindo-se outra em seu lugar, com fulcro no artigo 1.013, parágrafo 3º do CPC, “haja vista
que a sentença recorrida admite como existente fato que JAMAIS ocorreu, elucubrando SUPOSIÇÕES infundadas e distorcidas da realidade
, em flagrante contradição a o acervo probatório dos autos, eivando de vício insanável a decisão terminativa, por ausência de fundamentação adequada, conforme preconiza o
art. 489, parágrafo 1º do CPC,
e
art. 93, IX, da CF/88.
”. (destaques no original, id. 60350986 - Pág. 12).

No mérito, explica que no despacho saneador foi delimitada a controvérsia fática da seguinte forma: 1) a comprovação dos danos e do nexo causal; 2) a qualificação e quantificação das sequelas; 3) a identificação do quadro clínico atual do menor requerente; 4) individualização das necessidades do menor autor de disponibilização de serviços médicos e de equipe multidisciplinar para tratamento, bem como de equipamentos, insumos, remédios e material de utilização pessoal que decorra da condição física e mental relacionada ao fato relatado na peça de ingresso; 5) a comprovação dos serviços essenciais ao quadro clínico atual.

Segundo afirma, para esclarecer a controvérsia fixada, foram produzidas provas: documentais, orais e pericial de que não havia contraindicação para o parto normal; a correção da técnica médica utilizada pelo apelante; a ausência de exigibilidade de conduta diversa; inexistência de ato ilícito praticado pelo médico apelante; a inevitabilidade da evolução orgânica desfavorável da gestante que independeu da atuação do médio (caso fortuito) e a ausência de provas concretas do uso da manobra e Kristeller.

Aduz ainda que a queda da apelante não pode ser considerada como fator determinante para a alegada ocorrência de deslocamento prematura de placenta, porque o exame realizado não demonstrava qualquer sinal de anormalidade ao binômio materno-fetal. Tanto o laudo quanto a decisão do Conselho de Ética do CRM/MT são no mesmo sentido.

Reafirma que, diante dos sinais clínicos da apelada e dos resultados dos exames pré-natais seria impossível exigir conduta diversa do médico, que agiu de forma prudente e conforme orienta a literatura científica.

Ao final desse ponto, afirma que é impossível atestar com absoluta certeza a ocorrência de ato ilícito nas condutas praticadas pelo médico apelante, pois, inexistem elementos concretos para consubstanciar a culpa (negligência, imperícia e imprudência), devendo a sentença ser reformada, a fim de afastar qualquer ônus proveniente da presente demanda.

Adiante, no ponto – Da manobra de Kristeller – ausência de prova – artigo 371 e 373, I do CPC -, aduz que, mesmo sendo caso de inversão do ônus da prova, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. No mínimo, a apelada deveria ter arrolado o pai da criança que alega ter presenciado a realização da manobra, para oitiva em juízo, o que não aconteceu.

Defende ainda que se trata de inovação a lide, uma vez que apelada somente passou a alegar a ocorrência da manobra na audiência instrutória, em flagrante cerceamento de defesa. Além disso, diferente do que consta na sentença, o apelante desincumbiu do ônus, por meio do laudo que afasta a utilização da manobra e da oitiva de testemunhas.

Pontua que “A única manobra descrita no relatório cirúrgico (ID. Num. 37405256-Pág. 48) foi a “ rotação manual p/ OP”(sic), consistente na rotação da cabeça do feto para a região púbica, com auxílio de compressão da região supra púbica materna, facilitando a passagem do feto pela sínfise pubiana” (id. 60350986 - Pág. 24)

Invoca posteriormente a tese: “Do deslocamento prematuro de placenta – inevitabilidade e imprevisibilidade – caso fortuito – ausência de nexo causal-“. Explica que o “DDP” se trata de evento imprevisível e inevitável, portanto, caso fortuito, “principalmente quando ausentes os sinais clínicos característicos como o caso da apelada, que não apresentava sangramento, alterações hemodinâmicas ou disfunção dos batimentos cardiofetais (BCF), sendo
IMPOSSÍVEL cogitar a ocorrência de nexo causal entre o deslocamento prematuro de placenta e o atendimento realizado pelo apelante
”.
(destaque no original, id. 60350986 - Pág. 27).

Assevera ainda que o Código Civil adotou, em seu art. 403, a teoria da causalidade adequada, segundo a qual somente o fato idôneo ou adequado para produzir o dano é que deverá ser levado em consideração para o estabelecimento da responsabilidade civil.

A respeito da excludente de responsabilidade civil, prevista no artigo 14, §3º., do CDC, reafirma a ocorrência de caso fortuito uma vez que o alegado dano decorreu de circunstância inevitável, alheia à vontade do médico e inerente a resposta orgânica da paciente. Além disso, defende que a obrigação assumida pelo profissional médico é de meio, ressalvada a hipótese de cirurgia plástica que é de resultado.

Complementa ainda: “uma vez configurada a ocorrência da excludente de responsabilidade civil por
caso fortuito, INEXISTE a responsabilidade do médico ora apelante,
eis que rompido nexo de causalidade entre o dano alegado e o ato médico praticado pelo apelante, na forma do disposto no
art. 14, parágrafo 3º do CDC e arts. 186 e 927 do CDC,
carecendo de embasamento fático, jurídico ou técnico para a imputação de culpa ao médico apelante”. (id. 60350986 - Pág. 39).

Alternativamente, alega que corrigido o valor da indenização por danos morais, chega-se à exorbitante quantia de R$ 310.262,43. Ainda, considerando que não foi estabelecido o pagamento em uma única parcela da pensão, nem o pagamento de valores retroativos e, considerando que o menor possui 14 anos de idade, tem-se que a estimativa de pagamento de pensão pelos próximos 56, até que complete 70, o que corresponde a vultuosa cifra de R$ 2.100.672,00.

Nestes termos, caso mantida a sentença, almeja que seja reduzido o valor arbitrado a título de indenização, a patamar não superior a um décimo de montante fixado.

Por fim, defende que o critério de atualização dos danos morais e materiais, com incidência de juros legais a partir do evento danoso, deve ser reformada, pois, contraria o entendimento exarado no REsp n. 903258/RS, que deve ser a partir do julgamento definitivo.

Prequestiona toda a matéria.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a livre persuasão racional do julgador, que o juiz não está adstrito à conclusão da prova pericial. Ademais, pontua que o laudo é mero parecer totalmente deficiente, sem nenhuma fonte de informação, trabalho de pesquisa, livro ou documentos, “o que dá margem para intepretação corporativista existente na classe médica” (60350994 - Pág. 4).

Afirma que “Houve negligência antes do parto, durante o trabalho de parto e depois do parto, pois praticou-se abandono, descuido, desleixo, falta de diligência, incúria, desatenção, desídia, quebra de cuidado capaz de determinar a responsabilidade civil por culpa do médico Rozeno, que com sua ação, violou a lei civil e a ética médica, causou sérios danos aos Recorridos e à sua família.”. (página 5).

Também acrescenta que “não há o que se falar em fatalidade inevitável e tampouco em caso fortuito, porquanto o médico Rozeno assumiu o risco de realizar o parto normal diante de todas as evidências apuradas durante a gestação, ou seja, ultrassonografias que indicavam a redução do crescimento fetal, incisuras nas artérias uterinas bilateral e, sobretudo as duas quedas frontais da Recorrida Thaiz, portanto, houve flagrante negligência do médico Rozeno, o que naturalmente impõe o nexo de causalidade entre a conduta médica culposa e o evento danoso.”

Ao final requer a rejeição da preliminar, desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

Instado a se manifestar, a PGJ, no parecer de id. 81794995 é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Proceda-se à correção do PJE, quanto ao polo ativo, pois, não há apelação interposta por C. L. X. representado por sua mãe THAIZ HELENA LEAO CARRANZA, ou pela genitora. Também, anote-se tratar de processo prioritário, deferido em 1º Grau.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA PELO HOSPITAL APELANTE FEMINA

(ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais,
RECEBO
o recurso de apelação, com efeito devolutivo. Portanto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo, pois, não identifico o preenchimento dos requisitos.

Tratam-se de valores que envolvem sobrevivência e qualidade de vida do apelante C. L. X.

Na decisão saneadora, foi postergada a análise da preliminar de ilegitimidade ao mérito. Na mesma forma, entendo que a matéria deve ser analisada em conjunto com o mérito da apelação, razão pela qual fica postergada sua apreciação.

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE ROZENO (ERRO DE FATO – PREMISSA EQUIVOCADA – SUPOSIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – NULIDADE DA SENTENÇA)

Em síntese, o apelante Rozeno alega que a sentença é nula, pois, utiliza-se de premissa equivocada e contrária ao vasto acerco probatório, notadamente as constatações técnicas erigidas pelo laudo pericial médico, tais como: a inação do médico apelante diante do contexto gestacional e a realização da manobra de Kristeller durante o parto. Sobre a manobra de Kristeller defende inovação à lide, sob a alegação de que os apelados somente passaram a alegar a ocorrência da manobra na audiência instrutória, em flagrante cerceamento de defesa.

As teses de premissa equivocada suposição, ausência de prova, sem tratam de matérias afetas ao mérito, portanto, sua análise será postergada para apreciação conjunta.

Entretanto, quanto à tese de inovação à lide e possível cerceamento de defesa, com relação a manobra Kristeller,
passo à apreciação.

Por força do princípio “da mihi factum dabo tibi jus”, ou seja, “dai-me os fatos que te darei o direito”, o Julgador pode prolatar sentença sob fundamento não citado na inicial, sem que isso importe em qualquer tipo de nulidade. Noutras palavras, é admissível ao Julgador, diante dos fatos alegados e provados nos autos, aplicar o direito.

Na inicial os autores invocam a tese de má condução de parto pelo médico e falha médica no pré-natal, incluindo, junto com a inicial o documento “Evolução Médica” assinado pela Dra. M. Fátima C. Ferreira, Pedriata Neonatologia, que informa a utilização da manobra.

Também a questão da manobra foi objeto de vários quesitos apresentados pela autora. Questionamentos em audiência, manifestação das partes em memoriais. Portanto, não há falar em inovação à lide, cerceamento de defesa e, em consequência, nulidade da sentença.

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade da sentença, por inovação à lide e, em consequência,

de cerceamento de defesa, postergando a apreciação da tese de premissas equivocadas, ao mérito.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se

de Recursos de apelação cível interpostos por FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA e ROZENO BENEDITO SOUZA DA COSTA, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais promovida pelo menor C. L. X., representado por sua genitora THAIZ HELENA LEAO CARRANZA contra as rés, FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA e ROZENO BENEDITO SOUZA DA COSTA que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

i)

Condenar a parte requerida, solidariamente ao pagamento e R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais aos autores, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, qual seja 10/03/2006 e correção monetária pelo índice NPC, a partir da sentença;

ii)Condenar a parte requerida, solidariamente ao pagamento de pensão mensal ao autor Caio Leão Xavier, até a data em que este venha a completar 70 anos de idade, no importe de 03 salário mínimos vigentes e atualizados, devendo ser reajustado anualmente conforme variação do salário mínimo; iii)

Condenar a parte requerida, solidariamente ao pagamento das despesas médico-hospitalares futuras, não cobertas pelo plano de saúde que possuem, condicionados à efetiva comprovação da despesa mediante apresentação de nota fiscal dos honorários médicos individualizados e das despesas relativas à compra e eventuais materiais;

iv)

Condenação solidária ao pagamento das custas e honorários advocatícios; v)

Com relação a lide secundária: condenação da TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., a arcar solidariamente com a FEMINA, quanto a condenação imposta, nos limites da apólice.

Segundo consta da inicial, a autora que é mãe do menor Caio Leão Xavier, nascido em 10/03/2.006, alega que o pré-natal e o parto foram realizados sob os cuidados do médico requerido Rozeno B. Souza Costa, prestador de serviços junto ao Hospital requerido Femina.

Aduz que no curso da gravidez, que transcorria normalmente, teve uma queda de frente, aos 03/03/2.006, vindo a bater sua barriga no chão. Após o tombo, comunicou o ocorrido ao Dr. Rozeno, que solicitou que ela fosse ao Plantão da Femina; realizado ultrassonografia pelo médico plantonista, e diante da aparente normalidade, o Dr. Rozeno não se preocupou com a situação, pois, o exame não teria constatado anomalias.

Todavia, segundo relata, após a queda, não sentiu mais os movimentos do bebê, razão pela qual, no dia 09/03/2.006, procurou o Dr. Rozeno, que ao examiná-la constatou dilatação e a presença de sangue na saída vaginal, o qual afirmou se tratar de situação normal.

Relata que se dirigiu ao Hospital Femina no dia 10/03/2006, pela madrugada, sentindo fortes contrações; que, no início do atendimento, recebeu a informação de que apresentava todas as condições para um parto normal, diante da dilatação total, ocorrendo o nascimento às 11h45min; afirma a autora que não ouviu o choro do bebê, e só soube no período da tarde que houve uma ruptura de artéria pela passagem do feto, o que lhe causou hemorragia, recebendo, inclusive, duas bolsas de sangue. Na ocasião também foi informada que o recém-nascido estava na UTI, contudo, omitiram as razões reais que o levaram a entrar em coma.

Que somente dois dias depois do parto pôde ver o seu filho, constatando que se tratava de uma criança grande, ao contrário do que o médico lhe informara, no pré-natal; observou que o bebê apresentava rouxidão ao redor do olho esquerdo, marca de afundamento no rosto e na cabeça, além de ser uma criança “mole”, que não apresentava firmeza nos movimentos.

Assevera que cinco dias após o parto, em que permaneceu internada, ouviu comentários dos outros médicos que o seu filho tinha lesão no cérebro, motivada pelos procedimentos adotados no parto; que o Dr. Rozeno, em momento algum lhe afirmou que seu filho nunca iria falar, nem andar, e que tais sequelas se estenderiam pela vida toda; que apenas teve acesso a um laudo da placenta, que evidenciou o deslocamento precoce, motivo da falta de oxigênio do bebê, o que foi diagnosticado como “Encefalopatia crônica não progressiva, tetraparético, espático, comprometimento osteomuscular e respiratório”, fato que, segundo o médico, não havia relação com o uso do fórceps, justificando pela posição da cabeça do bebê.

Pontua que seu desejo era de parto normal; todavia, deixou aos cuidados médicos a possibilidade ou não da realização deste, não tendo dúvidas de que a técnica adotada pelo requerido ocasionou sequelas ao autor, as quais, acarretaram, além de dor por não ter um filho saudável, a necessidade de tratamento constante e cuidados intensivos com babá, fisioterapia, transporte, plano de saúde, gastos com farmácia, cirurgias, que mensalmente giram em torno de R$ 2.811,15.

Após contestações e impugnações, sobreveio despacho saneador, que fixou os seguintes pontos:

1-

A comprovação dos danos e do nexo causal;

2-

A qualificação e quantificação das sequelas;

3-

A identificação do quadro clínico atual do menor;

4-

Individualização das necessidades do menor autor, de disponibilização de serviços médicos e de equipe multidisciplinar para tratamento, bem como de equipamentos, insumos, remédios e material de utilização pessoal que decorra da condição física e mental relacionada ao fato relatado na peça de ingresso.

5-

A comprovação dos serviços essenciais ao quadro clínico em geral.

Após elaboração da perícia e a impugnação, foi realizada audiência de instrução e a juntada das alegações finais; posteriormente, sobreveio a sentença e Embargos de Declaração, pela procedência parcial dos pedidos iniciais.

Da sentença podem ser extraídas as seguintes premissas:

- Responsabilidade objetiva da Ré Feminina Hospital Infantil e Maternidade, com exceção da provocação de algumas das excludentes de ilicitude (defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros).

- Responsabilidade Subjetiva do Médico, só havendo responsabilização em caso de culpa (negligência, imperícia ou imprudência) no exercício do seu ofício.

- Nas ultrassonografias realizadas nos dias 14/02/2.006 e 01/02/2.006, há registros de pequena desaceleração no crescimento fetal e pequenas incisuras nas artérias uterinas bilaterais, apesar de índices de resistência normais, além de artéria uterina esquerda com discreta presença de incisura.

- O pré natal não foi todo realizado com o Dr. Rozeno, que só assumiu ao final da gestação, com 32 semanas e 5 dias, a pedido do pai da criança, que é amigo do médico.

- Incontroverso as condições do autor Caio Leão Xavier, após o nascimento e os danos por ele sofridos (invalidez permanente).

- Diante da inconclusividade do laudo pericial, aliado a todo conjunto probatório, a qual aponta para outros indícios, há nexo causal entre a ação terapêutica do médico requerido e dos danos neurológico na criança, além da falha na prestação do hospital.

- O DPP pode ter como causa um trauma abdominal.

- A autora relata que o pai do seu filho assistiu ao parto e lhe afirmou que um médico subiu em sua barriga para forçar a expulsão do bebê, que é a manobra de KRISTELLER.

- A manobra foi relatada pela médica Dra. M. Fátima C. Ferreira – Pediatra – Neonatologia, no prontuário da UTI neonatal (fls. 94/94v).

- O réu (ora apelante) e suas testemunhas, na audiência, lembra de todos os detalhes, com exceção da realização da manobra, inclusive o médico acrescenta que a manobra não é mais realizada.

- A testemunha Ana Caroline Chinaglia Yoshinari, Chefe da Enfermagem, afirmou que a manobra é constantemente utilizada nos partos realizados no Hospital Femina, mas, não se recordava do caso específico.

- O DPP (deslocamento precoce da placenta), pode ter sido ocasionado tanto pelo trauma no abdômen decorrente da queda da barriga ou ainda pela pressão exercida com a manobra Kristeller.

- O médico assumiu o risco de realizar o parto normal, sem acompanhar todo o pré-natal, não considerou duas ultrassonografias que indicavam a redução do crescimento fetal e incisuras nas artérias bilaterais; tinha conhecimento de duas quedas da autora, sendo a última, sete dias antes do parto; portanto demonstrada a negligência como o médico lidou com a situação.

- O médico foi imperito ao concluir que a paciente e o feto, suportariam o parto normal, após o histórico que demandava sem dúvidas, cuidados especiais; e imprudente ao optar pelo parto normal, que se mostrou inadequado ao caso.

- Quanto ao Hospital, a autora não teve adequado pós-operatório, não recebeu informações do seu filho, só o viu dois dias depois, já identificando que ele não tinha firmeza normal e outras lesões; não foi providenciada cadeira de rodas para que se deslocasse; não foi providenciado a visita de assistente social, enfermeira, médico, profissional habilitado para lhe explicar o que tinha acontecido com seu filho, omitindo informações importantes e cruciais para o futuro do seu filho.

- Não há causa excludente.

Após o retrospecto dos autos, e, antes de adentrar à apreciação dos recursos, algumas considerações iniciais são necessárias.

Primeiro, é que o juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos e fatos provados nos autos, tendo em vista o princípio que rege o Código de Processo Civil, de livre convencimento e persuasão racional, mormente na hipótese dos autos em que, claramente, o laudo não convenceu a magistrada sentenciante quanto ao resultado, pois, não se mostrou conclusivo.

A respeito:

“5.1. Acresce-se que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, inclusive, formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, desde que dê a devida fundamentação (...) (STJ - REsp: 1328457 RS 2012/0121455-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2018)

De fato, o laudo pericial é inconclusivo; entretanto, pode se extrair a seguinte elucidação:

“
Não há evidências clinicas, que se possa precisar o momento do sofrimento fetal, capaz de determinar a anóxia grave.
Portanto, ele pode ter sido: antes do parto, por uma causa estrutural intrínseca do feto, ou na queda materna, com o abdome de frente; durante o trabalho de parto, embora não ter sido evidenciado qualquer alteração dos batimentos cardíacos.” (destaque no original, id. 60350961 - Pág. 11).

Já, em especial atenção aos quesitos apresentados pela Defensoria Pública, se mostra incompleto e opinativo.

Isso porque, a maior parte das respostas aos quesitos não passam de meras opiniões, sem menções literárias; em outras, os dados são inconclusivos, genéricos e até parte delas, soa certa defesa em favor do médico, situações que desqualificam totalmente o laudo, pois em desacordo com o artigo 473 do CPC, “verbis”:

“O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado,
esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV -
resposta conclusiva
a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

§ 2º
É vedado
ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como
emitir opiniões pessoais
que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

§
3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.”.
(destaquei)

Para ilustrar as situações mencionadas alhures, cito exemplos.

Em resposta ao quesito. 2.1 (id. 60350963), que questiona a respeito da atenção dada pelo médico à queda, a resposta é tão somente um “SIM”, sem qualquer menção dos exames anteriores que indicavam uma incisura diastólica sangramento no exame de toque, posterior pedido de cardiotocografia, ou qualquer outra explicação.

No quesito 2.4, sem qualquer indicação de literatura médica ou artigo científico, a perita, ao questionamento sobre adequação do uso da ocitocina, respondeu que é adequado o uso. Também no quesito 2.7.

Novamente, sem qualquer indicação de estudo, a resposta ao questionamento se “Houve uso de aminiotomia para acelerar o parto, sem levar em consideração que isso traz risco de sofrimento fetal”, com resposta totalmente opinativa diz a perita:

“A ammiotomia foi realizada quando a parturiente se encontrava com 7cm de dilatação, portanto, fase avançada do trabalhado de parto, não aumentou o risco de sofrimento fetal. Nesta fase, habitualmente é ela realizada para obter mais um parâmetro de bem estar fetal. No caso em tela, o líquido amniótico encontrava-se claro com grumos, inferindo boas condições fetais”.

Adiante, quanto ao quesito 2.6. e 2.8., que questionava a respeito da realização de manobras violentas durante o parto na parturiente como no feto, sem se atentar ao documento “Evolução Médica” assinado pela Dra. M. Fátima C. Ferreira, Pedriata Neonatologia, que indica expressamente a utilização do método KRISTELLER, afirma que: “Não restou comprovado a ocorrência de manobras violentas na assistência ao parto”. (id. 60350963, pág 12).

Da mesma forma segue a resposta ao quesito “2.11”, sem qualquer explicação. Vejamos:

“Há evidência de inabilidade no uso do fórceps que machucou na região da orelha parietofrontoocipital do menor requerente?

Resposta: NÃO.”.

Houveram ainda respostas que aparentam defesa ao médico, no entanto sem indicar a base das conclusões (literatura médica, artigo, etc).

Cito o quesito 2.1.5:

“Houve a formação da Bolsa Serossanguinea?

Reposta: Sim. Ocorrência muito comum relacionada à maioria dos partos normais.”.

Ainda, há respostas (cito quesito 2.1.6.) que se ampara na decisão da Sindicância, que foi favorável ao arquivamento:

“Assim, também concluiu a Câmara de Julgamento de Sindicâncias do Conselho Regional de Medicina, após apreciação deste caso, por unanimidade foi favorável ao seu arquivamento, por não haver indícios de infração ao Código de Ética Médica”. (id. 60350963, pág. 13).

Portanto, tenho que a perita não se valeu da melhor técnica.

O caso, a meu ver, recomendava a elaboração de laudo em outro Estado, inclusive esta era a pretensão inicial da magistrada; entretanto, após tentativa sem êxito na UNB, e, diante da necessidade de dar andamento e celeridade processual, houve nomeação de peritos do Estado.

Veja-se a 1ª. decisão dos autos, a respeito da perícia, em 2.014:

“Para realização do exame técnico, constituo junta médica pericial assim composta: um neuropediatra, um ginecologista e obstetra e um pediatra.

Considerando que integra o polo passivo o único Hospital Infantil desta urbe, ao qual prestam serviço direta ou indiretamente grande parte dos profissionais médicos das áreas especializadas necessárias ao exame pericial, aliada à dificuldade, que este juízo já conhece, de identificação de médicos que aceitem o encargo, pois além do reduzido número de pediatras na cidade, é certo que dentre os poucos que não mantém vínculo especifico com a unidade de saúde, identificar-se-ia, sem dúvida, alguma relação próxima pessoal ou profissional, seja em relação de cooperativismo que interliga os médicos da UNIMED CUIABÁ, ou das ligações pela própria especialidade, entre eventuais nomeados e os réus. Dificuldade que pode ser em visualizada neste próprio feito, no qual se evidencia que a ex-sócia e mãe de sócios (fl. 826) da ré FEMINA, Hilvanete Monteiro Fortes, por certo possui alguma relação com a Corregedora do CRM, Hildenete Monteiro Fortes, identificada no documento de fls. 836, fato que, em que pese a desimportância para a solução da lide, serve bem para ilustrar como ocorrem os vínculos entre determinada categoria numa cidade de poucas opções de trabalho.

Considerando que diante das peculiaridades do caso concreto (...) observando a prioridade processual deferida, e a justificativa supra proceda a nomeação de equipe multidisciplinar vinculada à Universidade de Brasília – UNB.”.

Após 4 anos na tentativa de realização da perícia, com diligência sem êxito na UNB, impedimentos de peritos, houve o aceite do encargo de uma médica para elaboração da perícia. Embora houvesse impugnação da Defensoria Pública, em face da necessidade de dar andamento no feito, sobreveio a decisão id. 60350963, página 5, de 2.018:

“Indefiro o pleito de fls. 1164/1165, visto que, conforme decidido às fls. 1099, a médica nomeada pelo Juízo possui aptidão técnica para a realização da perícia nas áreas de neuropediatria, pediatria, ginecologia e obstetrícia.

Destaco ainda que foram envaidados todos os esforços por esse Juízo para a nomeação e outro perito, oficiando-se inclusive para a UNB e para o Estado de Mato Grosso, mas só ocorre, sem êxito.

O processo foi distribuído em 2011.

É preciso seguir em frente. ”.

A impressão que dá é que a perícia foi elaborada “do jeito que dava”.

Desta feita, a perícia realizada é insubsistente para se firmar com base nela, um juízo de certeza ou dele aproximante.

Outra consideração relevante a se fazer é que julgador não está adstrito ao resultado do arquivamento da sindicância; todavia, muitas das vezes os dados e estudo lá realizados, trazerem nortes importantes, contribui para a formação do convencimento do magistrado.

No caso concreto, em pese o parecer favorável pelo arquivamento da sindicância, podem se extrair três questões relevantes.

I-

O Deslocamento Prematuro de Placenta, podem ter sintomas aparentes ou ausentes. O ultrassom pode especialmente oferecer, dados sobre a viabilidade fetal, entretanto, a ausência de uma imagem relevante não significa a exclusão do diagnostico diferencial com placenta prévia, ruptura uterina e ruptura do seio marginal. O melhor prognostico para mãe e feto da precisa avaliação do caso assim como da rápida instituição do tratamento.

II-

O único fator causal direto do deslocamento prematuro de placenta é o trauma abdominal muito forte, embora seja um incidente raro. O mais frequente fator causal do deslocamento prematuro da placenta é a hipertensão de gravidez.

III-

Um aspecto extremamente importante dos sintomas é que a quantidade de hemorragia não está associada proporcionalmente com a gravidade do acidente. A anemia pode ser muito mais grave que parece, o choque pode se instalar sem que a hemorragia seja muito forte e o comprometimento fetal já ter se estabelecido. Normalmente o sangramento é discreto, as vezes até ausente (20%).

Superada as devidas anotações prévias, passo à apreciação individual dos recursos:

I - DO RECURSO INTERPOSTO POR ROZENO BENEDITO SOUZA DA COSTA.

Conforme já relatado alhures, em poucas palavras as teses principais do médico são de inexistência de erro médico, caso fortuito e premissa equivocada contida na sentença.

A controvérsia gira em torno da existência ou não do nexo causal, entre o dano e a culpa do médico.

Defende o apelante que: i) não deixou de ter todos os cuidados, o que restou comprovados por todo conjunto probatório; ii) A testemunha Ana Caroline Chinaglia Yoshinari e o laudo descartaram a utilização da manobra; iii) sentença está baseada em suposições; iv) não havia contraindicação de realização de parto normal; v) o fatalidade se tratou de inevitabilidade da evolução orgânica desfavorável da gestante, que independeu da atuação do médico (caso fortuito); vi) a queda da gestante não pode ser considerada causa determinante para o ocorrido, pois, o exame, realizado no plantão, após a queda não apresentava qualquer anormalidade; vi) não é possível se afirmar com absoluta certeza qualquer ilícito praticado pelo médico; vii) o Deslocamento Prematura de Placenta oculto é ato imprevisível e inevitável, envolvendo resposta orgânica da paciente.

Após estudo dos autos e muito refletir sobre as questões postas, compartilho do entendimento da magistrada sentenciante, pelas razões que passo a expor.

Em que pese o apelante defender que o exame pós acidente (queda) indicava normalidade da situação, é certo que, conforme consta do estudo da sindicância e literatura médica lá mencionada, a ausência de uma imagem relevante não significa a exclusão do diagnóstico.

Portanto, havia necessidade de acompanhamento.

Após a queda, segundo apurado, a apelada ligou para seu médico, para saber como proceder e relatou a gravidade da queda – impacto forte de barriga, e que parou de sentir os movimentos do feto, só retornando horas depois.

Mesmo com a gravidade da situação (queda de barriga + final da gestação), a iniciativa foi da gestante de procurar o apelante, um dia antes do parto, aos 09/03/2.006 e foi constatada a presença de sangue vaginal.

A existência do sangue é inclusive mencionada pelo médico. Cito trecho do depoimento prestado por ele na sindicância:

“Com relação ao sangramento apresentado pela THAIZ após ter realizado o toque obstétrico esclarece que de fato houve e é bastante comum, pois o colo da gestante está muito vascularizado e edemaciado, principalmente no final da gestação, e o contato com ele gera um sangramento de pequena monta e limitado ao colo que costuma sair na luva de médico não havendo repercussão no feito. Não tem como comparar a um sangramento apresentado por DPP. ”

Nesse ponto, em que pese o médico defender a normalidade e alegar que o sangue vindo de DPP é muito maior, é certo que, conforme consta do estudo da sindicância e literatura médica lá mencionada, a quantidade de hemorragia não está associada proporcionalmente com a gravidade do acidente e que o choque pode se instalar sem que a hemorragia seja muito forte e o comprometimento fetal já ter se estabelecido.

Na mesma consulta, (um dia antes do parto) informando à gestante absoluta normalidade, tanto do exame, quanto do sangue, justificando (nos autos) “zelo”, solicitou exame de cardiotocografia fetal.

Veja-se. Segundo se extrai do site (
https://www.tuasaude.com/cardiotocografiafetal/#:~:text=Cardiotocografia%20fetal%20%C3%A9%20um%20exame,em%20per%C3%ADodos%20pr%C3%B3ximos%20ao%20parto
.)
, se trata de um exame realizado durante a gravidez para verificar os batimentos cardíacos e o bem estar do bebê, feito com sensores ligados à barriga da gestante que coletam estas informações”.

Nesse momento, borbulham perguntas na mente. Se estava tudo bem, porque foi solicitado o exame? Porque o “zelo” após dias da queda?

Se não tem haver com a queda, o sangue não era normal então? Será que o médico não sentiu ou sentiu fraco movimento fetal ou, estava relacionado aos batimentos?

Sob outro aspecto, o estudo da sindicância também aponta que, embora raro, o único fator causal direto do deslocamento prematuro de placenta é o trauma abdominal muito forte. No caso, existiram dois fortes traumas abdominais a serem considerados: a queda de barriga no final da gestação e a manobra KRISTELLER, pois, compartilho do entendimento da magistrada sentenciante, de que foi utilizada a manobra.

Ora! A utilização do método está lançada em relatório oficial de médico, no id. 60349984 - Pág. 6: “No período expulsivo foi necessário fórceps de alívio + manobra KRISTELLER”. Foi assinada pela pediatra neonatologia, Maria Fátima Correia Ferreira.

Também, a autora informa que o pai do seu filho, que presenciou o parto, lhe informou que outro médico subiu na sua barriga para fazer um movimento. Embora o apelante negue o movimento e tenha dito que só foi realizado o movimento de torção da cabeça, o fato é que a presença do pai do recém-nascido no parto é incontroversa, pois, é informado inclusive pelo médico.

Nas razões, o apelante chega a mencionar que o pai pode ter se confundido com outros movimentos realizados no parto; cita Manobra de McRoberts e Manobra Rubin, todavia, em pesquisa a rede mundial de computadores, as manobras são confundíveis, pois, Kristeller demonstra extrema agressividade (
https://mamaeecia.com.br/wp-content/uploads/Manobra_de_kristeller-1.jpg
e
http://files.drresumo.webnode.com.br/200000462a2057a2ff8/Dist%C3%B3cia%20de%20Esp%C3%A1dua.pdf
)

Apenas para se entenda do que se trata a manobra de KRISTELLER, trago significado extraído do site (
https://www.tuasaude.com/manobra-de-kristeller/
):

“A manobra de Kristeller não deve ser realizada devido aos riscos para a mulher e para o bebê que estão relacionados com a sua prática, além de não existirem evidências de seus benefícios.

O objetivo da manobra de Kristeller é diminuir a duração do período expulsivo do parto, acelerando a saída do bebê e, para isso é aplicada pressão no funda do útero para promover a saída do bebê. Assim, em teoria, seria indicada em situações em que a mulher já encontra-se exausta e não consegue realizar força suficiente para promover a saída do bebê.

No entanto, alguns estudos demonstram que essa técnica é realizada como rotina, não sendo solicitada pela mulher e sendo realizada mesmo que a mulher encontre-se em condição de continuar a realizar os puxos, além de que há evidências de que a manobra não diminui o período expulsivo e expõe a mulher e o bebê a riscos desnecessários.

Principais riscos

Os riscos da manobra de Kristeller existem devido à falta de consenso sobre a sua prática e nível de força aplicada. Apesar de ser indicado que a manobra seja realizada utilizando as duas mãos no fundo do útero sobre a parede abdominal, há relatos de profissionais que realizam a manobra utilizando os braços, cotovelos e joelhos, o que aumenta a chance de complicações.

Alguns dos riscos para a mulher que estão associados à manobra de Kristeller são:

Possibilidade de fratura da costela;

Aumento do risco de hemorragias;

Lacerações graves no períneo, que é a região que sustenta os órgãos pélvicos;

Deslocamento da placenta;

Dor abdominal após o parto;

Possibilidade de ruptura de alguns órgãos, como baço, fígado e útero.

(...)

Em relação bebê, a manobra de Kristeller também pode aumentar o risco de hematomas encefálicos, fraturas na clavícula e no crânio e os seus efeitos podem ser percebidos ao longo do desenvolvimento da criança, que pode apresentar convulsões, por exemplo, devido ao trauma no parto.”.

As declarações das testemunhas do apelante, inquiridas em juízo, não dão clareza e confiança aos fatos, pois, conforme bem observado pela magistrada sentenciante, mesmo inquiridas muitos anos depois, lembram-se de detalhes favoráveis ao apelante, contudo, quanto a realização da manobra, não se recordam.

A respeito da queda, conforme destacado do laudo pericial anteriormente, da parte dos quesitos dos réus (id. 60350961 - Pág. 11) a queda não foi descartada pela perita.

Antes de continuar, abro parênteses para acrescentar mais alguns detalhes.

Não é novidade o aumento do número de ações envolvendo erro médico e a dificuldade encontrada pelos pacientes na construção de provas, pois, dependem de anotações dos próprios médicos ou outros profissionais de saúde indiretamente envolvidos (prontuários, evolução médica, anotações da enfermaria, fisioterapia, nutrição, etc.), de esclarecimentos de profissionais da mesma classe, como é o caso da perícia e da inquirição de testemunhas.

Também, não se pode fechar os olhos ao fato de que, infelizmente, o corporativismo da classe médica contamina muitas vezes as provas feitas nas ações judicias, ora inconclusivas (como é o caso do já comentado laudo pericial), ora contraditórias e incompreensíveis, com intuito de dificultar a responsabilização do profissional da medicina.

Apenas a título de exemplo, porque detalhes nesses casos tomam maior relevância, foi publicado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso notícia sobre o caso (ou idêntico), há 09 anos atrás, no qual informa que, embora conseguisse conversar informalmente com outros médicos a respeito do caso, “uma das dificuldades encontradas pela Defensoria Pública, neste caso, tem sido obter laudos que confirmem o erro e a imperícia praticada. “Os médicos procurados atestam a negligência, mas não querem assinar nada, para não se indispor com a classe”. (
in
https://dp-mt.jusbrasil.com.br/noticias/2916196/erro-medico-durante-parto-deixa crianca-com-sequelas-irreversiveis
)

Além disso, é do conhecimento da prática jurídica, o fato de que, certas vezes, os médicos se escoram na ausência de garantia de resultado (defendida tese de meio, inclusive no presente feito), para se eximir da responsabilidade indenizatória em casos de insucesso da intervenção, confiantes nas dificuldades de comprovação da conduta ilícita no ato médico. Veja-se, que no caso, o médico invoca a tese de que não é possível se afirmar com absoluta certeza qualquer ilícito praticado pelo médico, portanto, não pode haver condenação.

Todavia, levando-se em consideração a queda de barriga no final da gravidez, percepção de inatividade fetal pela gestante; de que o exame de imagem sem alterações não afasta deslocamento de placenta, havendo necessidade de acompanhamento; posterior dilatação e sangramento vaginal na luva do médico; que o baixo sangramento não afasta DPP; que o trauma pode ser um dos motivos para ocorrência do DPP, que o caso envolve dois traumas abdominais - a queda e a realização da indevida manobra brusca de KRISTELLER-, não há falar em caso fortuito e inevitabilidade da evolução orgânica da gestante, conforme defende o apelante.

Se não bastasse, haviam laudos prévios que atestavam presença de incisura na artéria uterina no final da gestação que, segundo artigo publicado no
http://www.rb.org.br/detalhe_artigo.asp?id=1259&idioma=Portugues
, a presença de incisura bilateral no final da gestação, é associada ao surgimento de complicações.

Também, o último laudo (01/03/.2006, id. 60349983 - Pág. 23)

antes da queda, já tinha indicado desaceleração fetal, inclusive foi solicitada a revisão dos laudos pelo médico e circular frouxa, que é quando o feto está com cordão umbilical enrolado no pescoço.

Como se vê, também, a situação não recomendava a realização de parto normal.

Quanto ao monitoramento dos batimentos cardíacos, com a utilização do exame de cardiotocografia, para avaliação das reais condições do bebê dentro da barriga da mãe, o que se vê pelas anotações constantes dos documentos de id.

60349998 - Pág. 4 e Pág. 5, (admitindo que o monitoramento seja de fato da apelado e de seu filho, já que não há nenhuma indicação, apenas anotações a caneta), houve certo monitoramento, entretanto, não de forma continua, pois há menção de apenas três horários: 8h30min., 10h35:00 e 11h45min.

Ainda, sobre o parto, qualquer bom percebedor identifica que a dinâmica do parto não andou bem. A apelada sentia fortes dores, precisou de anestesia, foi utilizada ocitocina, que provoca aceleração do parto, houve amniotomia (ruptura proposital e artificial da bolsa amniótica), necessidade da utilização de fórceps, manobra Kristeller e, posteriormente, houve sangramento da gestante, com a necessidade de reposição. Sem falar da bossa sanguinolenta.

Desta feita, por qualquer ângulo que se estude a situação, resta comprovada a imprudência, negligência e imperícia do médico.

Nesse ponto ainda, apenas mais um comentário.

A apelada confiou plenamente nas informações passadas até então pelo apelante, referente ao laudo da placenta que comprovava o deslocamento prematura de placenta, como uma fatalidade, tanto que continuou frequentando o consultório; contudo, ele nunca lhe disse as reais consequências permanentes na vida de seu filho e nem detalhes sobre o parto. Somente no decorrer dos anos, após conhecer a associação de vítimas de erro médico, percorrer vários médicos e almejando a qualidade de vida do seu filho, começou a “estudar” o caso e a procurar ajuda. A partir daí firme em suas convicções, longe de querer prejudicar alguém, buscou auxílio da Defensoria Pública, e teve acesso à parte dos documentos do parto e das internações; após, quando a criança já tinha 4 anos de vida, almejando justiça ao seu filho, ajuizando a ação.

Desta feita, não identifico desacerto quanto ao reconhecimento do nexo causal e os danos advindos e a culpa do apelante Rozeno.

Os pedidos alternativos, de minoração dos valores arbitrados, a título de danos morais e materiais, também não prosperam.

Isso porque, tratam-se de danos que se estenderão pela vida toda.

A situação envolve: Paralisia cerebral – tetraplegia espástica, hipotonia axial, microcefalia, distúrbio de linguagem, déficit cognitivo grave, epilepsia estrutural de difícil controle. Criança, portanto, com total dependência dos seus responsáveis para realizadas todas as tarefas do dia a dia, precisando de uma equipe multidisciplinar, com fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional, além de já ter passado por várias cirurgias, diversas internações hospitalares, com insuficiência respiratória, infecções, crises convulsivas, etc.

A mãe precisou parar de trabalhar, e, com relação aos procedimentos particulares conta com ajuda de familiares; de tempos em tempos, a criança precisa se submeter à cirurgia.

Conforme já mencionado, a ação está longe de ser uma tentativa de prejudicar alguém; a genitora pretende justiça e qualidade de vida para o filho. Apesar de não conseguir citar, nessa decisão, todos os detalhes dos autos (processo com quase duas mil folhas), de tudo que li, mãe e filho, são dois guerreiros.

Trago trecho de um desabafo da mãe:

“(...). Amo meu filho, ele é minha vida, mas não há um dia sequer que eu não pare de pensar que tudo poderia ter sido diferente. As vezes sonho que ele está na escola e quando me vê corre em minha direção, me dizendo mamãe te amo. Sonho que ele reza comigo na igreja e ama brincar na cama elástica. Infelizmente a minha luta na justiça não fará que meus sonhos se tornem realidade, não trará um futuro certo, não fará que deixe de ter depressão e minha família toda se abater quando a cada 3 meses ele interne, não fará milagres, mas trará a justiça e a responsabilidade na conduta de quem causou esta negligencia irreversível.”.

(id. 60349984 - Pág. 38).

Os valores fixados na sentença, a título de danos morais (R$ 100.000,00, serão divididos, na metade, entre os dois autores) e materiais (03 salários mínimos vigente até completar 70 anos) se mostram totalmente condizentes com a gravidade do caso, principalmente levando-se em consideração se tratar de condenação solidária.

Especificamente quanto aos danos morais, leva-se em conta também a gravidade da repercussão da ofensa (permanente), sem afastar-se dos princípios da proporcionalidade e a razoabilidade, diretrizes que foram observadas no caso.

Por fim, quanto ao último pleito alternativo, de alteração do termo inicial dos juros, ressalto que, embora a razão não assista ao apelante, de fixação de juros de mora, a partir do julgamento definitivo, há correção, de ofício, a ser realizada,
no que tange aos danos morais.

Isso porque a sentença fixou os juros moratórios, a partir do evento danoso, entretanto, conforme orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade civil contratual, como na situação em tela (paciente/médico), fluem a partir da data da citação.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE CATARATA. INFLAMAÇÃO SEVERA. AUSÊNCIA DE CUIDADOS EXIGÍVEIS DO MÉDICO. CEGUEIRA UNILATERAL. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 7/STJ. ARBITRAMENTO DO DANO MORAL. EXORBITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO VÁLIDA DAS PARTES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. (...). 9. Os juros de mora incidem a partir da data da citação na hipótese de condenação por danos morais fundada em responsabilidade contratual. Precedentes.

10. (...). 12. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, parcialmente providos.” (REsp 1677309/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 03/04/2018).

A esse respeito faço o seguinte apontamento.

A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados de ofício, conforme jurisprudência assente Superior Tribunal de Justiça.

A propósito: “Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus. Precedentes: AgRg no Ag 1.114.664⁄RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 15⁄12⁄2010; e, EDcl nos EDcl no REsp 998.935⁄DF, Rel. Ministro Vasco Della Giustina, Terceira Turma, DJe 4⁄3⁄2011.” (STJ - AgRg no AREsp: 716241 RJ 2015/0109564-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2016)

Desta feita,
altero de ofício o termo inicial da incidência dos juros moratórios, quanto aos danos morais, que deverá incidir a partir da citação.

II – DO RECURSO INTERPOSTO PELO HOSPITAL FEMINA.

Conforme relatado, o Hospital defende ilegitimidade passiva; inexistência de culpa do médico. Alternativamente, inexistência de dano moral, por inexistência de erro médico. Alternativamente, que seja minorado o valor fixado a título de danos morais.

Imperioso salientar que a relação jurídica posta em juízo se sujeita à legislação consumerista, haja vista que as partes rés desenvolvem atividade fornecida no mercado de consumo, mediante a remuneração, e a parte autora dela se valeu como destinatária final, consoante o disposto nos art. 2º e 3º, caput e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor- CDC.

Assim, o CDC, em regra, estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, que este responde independentemente de culpa pelos danos causados (art. 14).

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 4º - A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. (grifo nosso)

Logo, é preciso caracterizar primeiro a culpa do médico em procedimentos realizados no Hospital apelante, para então se estender a responsabilidade de forma objetiva e solidária.

A propósito:

“CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DA CLÍNICA PARTICULARES. OBJETIVA. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA DO MÉDICO E DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM. NÃO CONFIGURADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em contrato de prestação de serviços, no qual o hospital-réu se encaixa como fornecedor (art. 3º do CDC) e o autor como consumidor, eis que destinatário final do serviço prestado (art. 2º do CDC). 2. Para ensejar o dever de compensar, é preciso caracterizar primeiro a culpa do médico no procedimento realizado, para então se estender a responsabilidade ao hospital de forma objetiva e solidária. (...)(TJ-DF 00327416520168070001 DF 0032741-65.2016.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 19/08/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso, a questão da culpa do médico já foi enfrentada no recurso interposto por ele, sendo confirmada a r. sentença.

Se não bastasse ter permitido todos os fatos narrados, a autora não teve atendimento adequado no Hospital, no pós-operatório, ficou dois dias sem ver o filho e sem saber oficialmente o que havia acontecido; ela constatou que estava com roxo ao redor do olho, marca de afundamento no rosto e na cabeça, além disso, verificou que se tratava de uma criança “mole”. Foi conduzida até a UTI por sua mãe, pois, embora todo sofrimento no parto, não lhe foi disponibilizada uma cadeira de rodas. Não recebeu visita de assistente social, enfermeira, médico, ou até psicólogo, para lhe ajudar a entendeu o que se passava com seu filho, que ficou internado por 41 dias.

Por fim, pelas mesmas razões já aduzidas no recurso interposto pelo médico, Dr. Rozeno, não há falar em qualquer minoração de valores.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 3% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença, totalizando-os em 13%.

De ofício, altero o termo inicial de incidência dos juros moratórios, relativamente a indenização por danos morais, fixando-os a partir da citação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021